Tribunal: TJMT
Processo: 1040601-39.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040601-39.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIR BENTO PEREIRA - CPF: 378.698.841-20 (RECORRENTE), MIGUEL CARLOS DE SOUZA GALVAO - CPF: 280.817.878-60 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GALVAO DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 807.981.601-87 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA GALVAO DE ANDRADE PEREIRA - CPF: 807.981.601-87 (RECORRIDO), MIGUEL CARLOS DE SOUZA GALVAO - CPF: 280.817.878-60 (ADVOGADO), VALDIR BENTO PEREIRA - CPF: 378.698.841-20 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE COMO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DA RECLAMANTE E DA RECLAMADA.

1.

Reconhecida a legitimidade ativa do cônjuge do titular da unidade consumidora, configurando-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que residia no imóvel e foi diretamente impactado pela interrupção prolongada do serviço essencial.

2.

A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente pelos danos causados pela interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, conforme o art. 22 do CDC e a Resolução ANEEL n. 1000/2021, que estabelece prazos máximos para o restabelecimento do serviço.

3.

A interrupção de serviço essencial por 28 dias, sem justificativa plausível e com impacto significativo na vida e nas atividades produtivas do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

4.

Mantida a sentença de primeiro grau, que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-o adequado e proporcional ao dano sofrido, e determinou o restabelecimento do fornecimento de energia. Valor indenizatório justo, que atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recursos da reclamante e da reclamada conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO,
por acolher a preliminar de ilegitimidade ativa da Autora
MARIA DE FATIMA GALVAO DE ANDRADE PEREIRA, e no mérito
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

1-

Determinar
que a parte Reclamada restabeleça de forma regular o fornecimento de energia da Unidade Consumidora

6/821628-5.
2-

Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.
”

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, entendo pela
rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa
da autora Maria de Fátima Galvão de Andrade Pereira. Embora as faturas estejam em nome de Valdir Bento Pereira, ambos residem no imóvel rural e compartilham os danos decorrentes da falta de energia elétrica. Conforme documentos anexados, o contrato de concessão de uso da propriedade está em nome de ambos, o que permite reconhecer Maria de Fátima como
consumidora por equiparação
(art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), tendo sofrido diretamente as consequências da interrupção do serviço essencial.

Jurisprudência consolidada de outros tribunais reconhece a legitimidade de cônjuges e familiares que compartilham o imóvel em casos de falha na prestação de serviços essenciais, uma vez que todos experimentam os efeitos da interrupção, especialmente em áreas rurais, onde a energia elétrica é fundamental para atividades cotidianas e produtivas. Assim,
acolho a legitimidade ativa de Maria de Fátima Galvão de Andrade Pereira
.

MÉRITO

Em análise aos recursos interpostos tanto pela
reclamante
quanto pela
reclamada
, que buscam, respectivamente, a majoração e a improcedência da condenação por danos morais, bem como a reforma da ordem de restabelecimento do serviço de energia, exponho as razões que sustentam o desprovimento de ambos os recursos.

A reclamante residia em um sítio e tomou conhecimento da
interrupção do fornecimento de energia apenas no dia 11/11/2023
, quando retornou ao local e encontrou
produtos perecíveis em estado de putrefação
, evidenciando o impacto imediato e os danos decorrentes da falta de energia.

Após perceber a interrupção do serviço,
o reclamante contatou a concessionária em 13/11/2023
, solicitando o restabelecimento do fornecimento de energia, conforme os protocolos registrados:
145046137; 147008220; 145791355; 146354470; 148253926; 148314008; 149487150; 148493203; 147400918; 149893313
. Em resposta, a concessionária teria se comprometido a solucionar o problema em um prazo de 48 horas. No entanto,
mesmo até a data de ajuizamento da ação em 04/12/2023, a energia elétrica não havia sido restabelecida
, o que comprova a falha grave na prestação do serviço essencial, excedendo todos os prazos regulamentares e justificativas razoáveis.

A reclamada sustenta que a interrupção ocorreu por fatores externos, especificamente o fenômeno climático El Niño, que teria aumentado o consumo de energia de forma atípica, sobrecarregando a rede elétrica. Contudo, tal alegação não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a concessionária de serviço público responde de forma objetiva pela continuidade e qualidade dos serviços essenciais, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Resolução ANEEL n. 1000/2021. É seu dever gerir a infraestrutura e estar preparada para lidar com variações de demanda, sem impor aos consumidores o ônus das falhas de gestão ou falta de investimentos.

Contudo, é evidente que a interrupção do fornecimento por
28 dias ultrapassou o prazo máximo estipulado para religação (48 horas em áreas rurais, conforme a ANEEL)
, configurando falha grave na prestação de serviço. O sofrimento experimentado pelo autor, que teve que transportar água manualmente para os animais, ultrapassa o mero aborrecimento e configura efetivo dano moral.

O Juízo de primeiro grau agiu de maneira acertada ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável no caso em análise. A jurisprudência consolidada do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da augusta Turma Recursal, inclusive em súmula, é
unânime
em afirmar que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, especialmente por se tratar de um serviço essencial, configura dano moral in re ipsa.

Este entendimento está enraizado na concepção de que a energia elétrica é um bem indispensável à vida moderna, sendo imprescindível para a manutenção de atividades básicas cotidianas e o conforto mínimo dos indivíduos. A interrupção desse serviço, sem a devida justificativa e sem a observância dos procedimentos legais, como a notificação prévia, expõe o consumidor a uma situação de vulnerabilidade, constrangimento e transtornos, suficientes para causar abalo moral.

Vejamos:

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial, como água e energia elétrica em residências, gera dano moral in re ipsa. Precedentes da Turma Recursal
. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1008240-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

A propósito, esse entendimento de que a suspensão indevida de energia gera dano moral
in re ipsa
é sedimentado no Enunciado Sumular n. 26 da Turma Recursal: “
Configura dano moral in re ipsa quando a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorre por débito pretérito (Resp.1.412.433).
”.

Cito ainda outros precedentes da augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.
2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.
3. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1066225-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA
POR DOIS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. O Autor questiona a suspensão de energia elétrica realizada em 30/11/2023 e o Réu argumenta que não se tratou de suspensão, mas sim de interrupção da energia, que se deu em razão do forte calor sofrido no período. No entanto, pelas provas produzidas nos autos, tem-se que somente a unidade consumidora do autor teve a energia suspensa e inclusive no relatório da visita técnica da própria empresa, a suspensão foi justificada como “mal contato no pingador de saída”, não se mostrando razoável a justificativa apresentada.
3. Com isso, a suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.
4. Por outro lado, mantém-se o valor fixado na sentença, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal, uma vez que a suspensão de energia elétrica perdurou pelo período do dia 30/11/2023 a 02/12/2023. 5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, opino pela procedência dos pedidos em parte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: Condenar da Reclamada a pagar indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1043525-26.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

O valor de R$5.000,00(cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido, pois foi estabelecido em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante é adequado à gravidade do dano sofrido pela autora, considerando a interrupção indevida do fornecimento de um serviço essencial, sem a devida notificação, o que configura falha na prestação do serviço e um ato ilícito passível de reparação. Além disso, o valor não é excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa, cumprindo sua função reparatória e pedagógica, ao mesmo tempo em que desestimula práticas negligentes por parte da concessionária. A jurisprudência da Turma Recursal tem reiteradamente reconhecido que valores nessa faixa são apropriados em casos análogos, refletindo uma aplicação uniforme e justa dos princípios de proteção ao consumidor.

Portanto, a decisão de primeiro grau merece ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está devidamente fundamentada e em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais mais recentes e aplicáveis à matéria. O reconhecimento do dano moral e a fixação do quantum indenizatório foram realizados com acerto, refletindo a justa compensação pelo prejuízo sofrido e a necessidade de observância dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos inominados e, por serem contrários ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal,
NEGOS-LHES PROVIMENTO, reconheço a legitimidade ativa da reclamante MARIA DE FATIMA GALVAO DE ANDRADE PEREIRA, mantendo inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte autora recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Condeno a parte reclamada recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024